Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

1. O depoimento prestado pelas vítimas, que em crimes contra a dignidade sexual ganha destaque, revestem-se de especial relevo probatório.

2. Na hipótese, apesar de não se saber o número exato dos atos ilícitos praticados, restou comprovado pela palavra das vítimas que as condutas delituosas se repetiram, contra cada uma, por várias vezes, contexto que demonstra o acerto do aumento da reprimenda em 2/3 (dois terço), nos termos do artigo 71 do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.